Tribunal: STF
Processo: AC 457
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. ICMS. IMUNIDADE INVOCADA PELO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 150, INCISO VI, LETRA "A".
As decisões anteriores
foram desfavoráveis ao requerente, o que transmuda o seu pedido em
tutela antecipada em recurso extraordinário, cujo deferimento está
condicionado à verossimilhança das alegações contidas no apelo
extremo.
Condição inexistente no caso, visto que, de acordo com o
acórdão recorrido, o fornecedor da iluminação pública não é o
Município, mas a Cia. Força e Luz Cataguases, que paga o ICMS à
Fazenda Estadual e o inclui no preço do serviço disponibilizado ao
usuário. A imunidade tributária, no entanto, pressupõe a instituição
 de imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio
Município.
Ademais, de acordo com o art. 155, § 3º, da Magna
Carta, o ICMS é o único imposto que poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica.
Medida cautelar indeferida.